Tribunal: TJSP
Processo: 2247153-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO INTERNO DO OBREIRO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE – Nos termos do artigo 1.021 do C.P.C., só cabe agravo interno contra decisão unipessoal do relator – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2247153-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ARLINDO SOUSA LIMA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247153-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20921
2
VOTO (D) No: 20.921
AGRAVO INTERNO No: 2247153-16.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ARLINDO SOUSA LIMA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S..
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA
AGRAVO INTERNO DO
OBREIRO
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
INADMISSIBILIDADE Nos termos do artigo 1.021
do C.P.C., só cabe agravo interno contra decisão
unipessoal do relator Recurso não conhecido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo obreiro contra o v.
acórdão de fls. 26/28 dos autos principais que não conheceu do agravo de
instrumento.
Em suas razões recursais (fls. 01/11), sustentou que qualquer
decisão interlocutória “urgente e/ou relevante” (fls. 06) seria agravável,
independentemente de estar no rol do artigo 1.015 do C.P.C..
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Este agravo interno não comporta conhecimento.
Com efeito, depreende-se do artigo 1.021 “caput” do Código de
Processo Civil, que é inadmissível agravo interno contra acórdão, eis que esse
recurso é cabível somente para insurgências em face de decisões proferidas
monocraticamente pelo Relator.
Veja-se:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247153-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20921
3
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal.” (destaquei em negrito).
Vale citar lição de Cássio Scarpinella Bueno, na sua obra Novo
Código de Processo Civil Anotado, 2a Edição, Editora Saraiva, 2016, página 849:
“... O art. 1.021 prevê o cabimento do 'agravo interno' contra
todas as decisões monocráticas proferidas no âmbito dos tribunais
...” (destaquei).
Por sua vez, o artigo 253 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça de São Paulo prevê a interposição de agravo contra as “decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte.” (destaquei).
Assim, a parte interpôs agravo interno contra decisão colegiada, o
que é vedado e manifestamente contrário à finalidade do recurso, voltado, por
definição legal, contra ato decisório singular do Relator, de forma que não encontra
hipótese de cabimento na legislação de regência, e a sua interposição configura erro
grosseiro, tornando-o inadmissível.
Aliás, o C. S.T.J. já se manifestou diversas vezes no sentido de que
“a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro,
sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (AgInt no AgInt
no REsp 1595460/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, segunda turma, julgado em
15/12/2016 - destaquei em negrito).
No mesmo sentido e direção os julgados desta C. Câmara:
“RECURSO
Agravo interno interposto contra acórdão

Descabimento Hipótese que não se amolda ao disposto no art.
1.021 do novo CPC e nem ao art. 253 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça Recurso não conhecido.” (Agravo Interno
Cível 1006679-54.2019.8.26.0318; Rel. Des.: Cyro Bonilha; TJSP:
16a Câmara de Direito Público; julgado em 24/11/2020)
“Agravo Interno - Decisão Colegiada que não conhece da
apelação do segurado - Interposição de Agravo Interno -
Inadmissibilidade
-
Ausência
de
previsão
legal
-
Não
conhecimento. Não há como se conhecer de agravo interno
interposto contra decisão colegiada, quando, segundo previsão
legal, este somente é cabível contra decisões monocráticas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247153-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20921
4
consoante o artigo 253 do Regimento Interno desta Corte. Não
conheço
do
presente
agravo.
(Agravo
Interno
no
0000852-26.2004.8.26.0053, Relator Luiz Felipe Nogueira, TJSP:
16a Câmara de Direito Público, julgado em 13/03/2018).
“ACIDENTE DO TRABALHO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS POR
ACÓRDÃO.
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO.
INADMISSIBILIDADE. Não há amparo legal para a interposição
de agravo, em qualquer de suas modalidades, contra Acórdão'.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.”
(Agravo
Interno
no
0000371-28.2012.8.26.0362, Relator Valdecir José do Nascimento,
TJSP: 16a Câmara de Direito Público, julgado em 27/02/2018).
Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil, não se conhece do presente recurso.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo interno.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator